Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701717-19.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: AUXILIAR S/A., PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A, FERNANDO GUARANY &amp; MOUSINHO PERITOS CONTABEIS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - EPP, PRISCO E ASSOCIADOS CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME AGRAVADOS: FERNANDO GUARANY &amp; MOUSINHO PERITOS CONTABEIS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - EPP, PRISCO E ASSOCIADOS CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, AUXILIAR S/A., PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A DESPACHO PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A, AUXILIAR S/A, bem como FERNANDO GUARANY &amp; MOUSINHO PERITOS CONTÁBEIS e OUTRO, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante (ID 45545544) sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Defende que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ. Acrescenta que fundamentou o apelo especial apenas na alínea “a” do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Já a segunda recorrente (ID 456003795) defende que houve deficiência na prestação jurisdicional e assevera que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma, ainda, que fundamentou o recurso especial apenas na alínea “a” do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, aduzindo a não incidência do enunciado 83 da Súmula do Tribunal Superior. FERNANDO GUARANY &amp; MOUSINHO PERITOS CONTÁBEIS e OUTRO (ID 45625350), por sua vez, sustentam deficiência na prestação jurisdicional, assim como defendem a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Com relação ao agravo de ID 45545548, deixo de apreciá-lo em razão do princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro agravo interposto foi analisado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos apelos de ID 45545544, 456003795 e 45625350. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004